Tribunal: TJMT
Processo: 1005849-78.2018.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005849-78.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cláusula Penal]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUNHITE HARA - CPF: 023.482.419-00 (APELANTE), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), VALDIR PASA JUNIOR - CPF: 615.311.541-15 (APELADO), MONICA APARECIDA GAZIN - CPF: 667.473.761-53 (APELADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO CONHECIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO - FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso, por violação ao princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Rescisão de Contrato extinta sem resolução de mérito, com amparo no art. 485, inciso VI, do CPC, e com a condenação da autora às custas judiciais.

A apelante alega que celebrou com os apelados, em 05/07/2007, contrato de compra e venda da Chácara 443-A, com 12,10ha, situada na Gleba Celeste, 3ª parte, no município de Sinop, por R$214.000,00.

Informa que os compradores não costumavam saldar tempestivamente as parcelas convencionadas, e por isso celebraram um aditivo, porém mesmo assim as três últimas prestações não foram pagas.

Aduz que em 22/09/2011 eles depositaram em sua conta bancária R$169.068,15 e pediram a extinção da Ação com código n°. 156828. Ante a existência de saldo remanescente, ajuizou a Execução (código n°. 163586), mas desistiu de prosseguir no feito porque em 18/06/2018 vendeu a área para terceiro.

Argumenta que o juízo de origem se equivocou ao considerar que a existência dessa última lide conduz necessariamente ao não conhecimento da presente demanda.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID nº. 57904475.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Apelação foi interposta com amparo no art. 1.010 do CPC, que assim dispõe:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a exposição do fato e do direito
;

III -
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
;

IV - o pedido de nova decisão.

Conforme a doutrina, “
o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
. (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, “Comentários ao código de processo civil”, 2ª Tiragem, 2015, editora Revista dos Tribunais, p. 2055).

No caso concreto,
o feito foi extinto porque, como relatado, o apelante ajuizou primeiro a Ação de Execução (código n°. 163586) e depois a Ação de Rescisão Contratual (código n°. 10630472).

Embora argumente que postulou a desistência da Execução, o pedido foi indeferido em 12/04/2019 diante da discordância justificada dos apelados.

Portanto, existem duas Ações contraditórias em trâmite e com identidade de partes e de causa de pedir. Ou o apelante pretende receber o restante do ajuste celebrado com os apelados, ou quer restabelecer o
statu quo

ante
. Por isso a demanda ora em análise foi extinta sem resolução de mérito.

Nesta fase ele se limita a reiterar o motivo por que requereu a desistência (o fato de já ter vendido o imóvel rural para terceiros), porém não desconstituiu por nenhum meio o entendimento firmado na primeira instância, de inviabilidade de coexistência de duas Ações com pedidos contraditórios.

De qualquer forma, não foram expostas as razões que, teoricamente, autorizam a anulação ou reforma da sentença (art. 1.010, inciso III do CPC).

Assim, é evidente que suas afirmações estão completamente desconectadas da fundamentação da sentença, o que impõe o não conhecimento, por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – APELAÇÃO – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA.
A apelação deve conter, dentre outros requisitos, a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade (art. 1.010, II e III, CPC)
.
Ausência de ataque específico aos fundamentos da sentença recorrida
.
Ofensa ao princípio da dialeticidade
. Recurso não conhecido
. (Apelação nº. 1028618-66.2016.8.26.0554, 9ª Câmara de Direito Público, TJSP, Rel. Décio Notarangeli, julgado em 14/06/2018, sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
. -
O recurso deve guardar pertinência com a matéria da decisão atacada, demonstrando em suas razões os fundamentos de fato e de direito que fundam o inconformismo da parte
. -
As razões dissociadas da matéria tratada na decisão ofendem o princípio da dialeticidade, equiparando-se àquelas que não apresentam qualquer fundamento, nos termos da jurisprudência do STJ, carecendo o recurso de regularidade formal por ausência de requisito para seu conhecimento expresso
.
Recurso não conhecido.
(AC nº. 1.0549.13.000138-7/001, 10ª Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Des. Cabral da Silva, julgado em 06/03/2018, publicação em 16/03/2018, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL. (...) AÇÃO REVISIONAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, INCISO III, DO CPC. RECURSO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INÉPCIA RECURSAL
. SENTENÇA MANTIDA.
Princípio da dialeticidade: A ausência de impugnação específica dos fundamentos constantes na decisão recorrida, sem infirmar concretamente o julgado prolatado pela instância de origem, fere o princípio da dialeticidade e acarreta a inépcia da pretensão recursal
.
Caso em que o recurso é genérico, apresenta dado alheio à presente lide e tampouco demonstra erro, equívoco ou a contrariedade à lei ou à jurisprudência por parte do decisum combatido
. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(Apelação Cível nº. 70076874866, 24ª Câmara Cível - Regime de Exceção, TJ/RS, Rel. Alex Gonzalez Custodio, julgado em 30/05/2018, DJ de 05/06/2018, sem grifos no original).

Posto isso,
não conheço
do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020